Tribunal: TJDFT
Processo: 0711441-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711441-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LENILCE DE LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 148104026 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por MARIA LENILCE DE LIMA, que acolheu em parte a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que a obrigação de fazer foi cumprida antes do transcurso do prazo deferido pelo juízo, não se justificando a incidência da multa; que a implementação do benefício é ato que demanda análise de processos físicos, mas o número de servidores é baixo; que a obrigação foi implementada em tempo razoável. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o afastamento da multa aplicada. Parte isenta do recolhimento de custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, a controvérsia cinge-se à aplicação da multa em decorrência do transcurso do prazo para cumprimento da obrigação de fazer estabelecida no título executivo judicial, consistente na implantação do percentual da CAPED, no contracheque da exequente. No pronunciamento judicial de ID 129452919 (autos de origem), proferido em 28/6/2022, o Distrito Federal foi intimado para comprovar o cumprimento, no prazo de 30 dias. Diante da certificação do decurso do prazo sem manifestação, a parte exequente foi intimada para esclarecer se houve cumprimento (despacho de ID 135133103 dos autos de origem), que afirmou que não houve a referida implantação. Em consequência, o juízo de origem proferiu decisão, em 8/9/2022, determinando o cumprimento no prazo de 20 dias, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (ID 136162558 dos autos de origem). Intimado por mandado, o executado manifestou ciência, mas deixou transcorrer novamente o prazo sem manifestação. O pronunciamento judicial subsequente, proferido em 10/10/2022 (ID n. 139371948 dos autos de origem) foi claro ao afirmar que “ao ID n. 139332319 foi certificado o decurso de prazo para o executado comprovar o cumprimento da obrigação de fazer estipulada no julgado exequendo, após aplicação de multa”. É importante salientar que, após esse despacho, o Distrito Federal se manifestou nos autos requerendo prazo adicional para cumprimento. O pedido foi deferido, com a ressalva expressa de que “a multa fixada pela decisão de ID 136162558 mantém-se hígida” (despacho de ID 139521473, dos autos de origem). Ou seja, o Distrito Federal, além de não impugnar tempestivamente a multa aplicada, não cumpriu a obrigação de fazer, mesmo com a concessão inicial de duas oportunidades para fazê-lo. A alegação de dificuldades administrativas para implantação do percentual não foi oportunamente apresentada no juízo de origem. Ao revés, manteve-se inerte, mesmo com intimação pessoal para cumprimento. Desse modo, em análise prefacial, é idônea a inserção do valor devido, a título de multa, no cálculo elaborado pela parte. Ademais, foram observados, no valor, os parâmetros estabelecidos no artigo 297 do Código de Processo Civil e não se vislumbra a configuração de enriquecimento ilícito da parte, a justificar seu afastamento ou sua redução. Portanto, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora